Tribunal: TJMT
Processo: 1000424-47.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-01-16
Data de publicação: 2020-01-16

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO No 1000424-47.2020.8.11.0000
PROCESSO ORIGINÁRIO: AÇÃO COMINATÓRIA PARA CUMPRIMENTO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER COM PEDIDO DE TUTELA ESPECÍFICA DE URGÊNCIA No 1018249-32.2019.8.11.0002
AGRAVANTE: ORLANDO PEDRO DA SILVA
AGRAVADO: MUNICÍPIO DE RONDONÓPOLIS E OUTROS
Visto.
Trata-se de agravo de instrumento, interposto por Orlando Pedro da Silva, contra a decisão proferida pelo Juízo da 1a Vara Esp. da Fazenda Pública da Comarca de Várzea Grande, que nos autos da Ação Cominatória para Cumprimento de Obrigação de Fazer com Pedido de Tutela Específica de Urgência no 1018249-32.2019.8.11.0002, que postergou a análise o pedido de tutela antecipada, abrindo prazo para que o requerido realizasse vistoria para apurar a necessidade do fornecimento do tratamento domiciliar.
O agravante sustenta, que a postergação de análise da liminar pode causar danos irreparáveis, o autor foi diagnosticado com as doenças, acidente vascular encefálico isquêmico, é portador de fibrilação atrial, insuficiência venosa crônica, com ulceras de membros inferiores, hipotireoidismo, insuficiência renal crônica, pré diabetes, úlcera de estase sacral, sonda vesical de demora e bexiga neurogênica devido hiperplasia prostática benigna (CID 164), considerando que o autor possui 77 (setenta e sete) anos na data da propositura da ação e para resguardar a saúde do mesmo e a prevenção de outras doenças, bem como lhe fornecer mais qualidade de vida, sendo assim requer a disponibilidade do HOME CARE.
O médico que o acompanha, orientou tratamento domiciliar, com cuidados de Home Care, sob a supervisão de equipe multidisciplinar (fisioterapia, enfermagem, nutrição enteral, médico, etc.), além de outros atendimentos a serem indicados por equipe de saúde que cuidará do tratamento domiciliar.
Assevera que ao analisar o pedido de concessão da liminar, o Juiz a quo não vislumbrando estar configurado o requisito do fumus boni iuris, consubstanciado no art. 6° e art. 196 da Constituição Federal, bem como do periculum in mora, o MM. Juiz não entendeu que estaria evidenciada a probabilidade do direito e, portanto, postergou a análise o pedido de tutela antecipada, abrindo prazo para que o requerido realizasse vistoria ainda para apurar a necessidade do fornecimento do tratamento domiciliar, na modalidade Home Care.
Assim, o Juízo postergou a análise do pedido, determinando ao Estado de Mato Grosso, que por meio de uma equipe multiprofissional, realize uma visita ao paciente no prazo de até 10 (dez) dias e façam um relatório circunstanciado do quadro clínico deste, apontando a imprescindibilidade do serviço de “Home Care”, bem como a possibilidade de inclusão na rede de atenção básica domiciliar. Conforme já mencionado, motivo pelo qual ora se maneja o presente agravo.
O agravo veio instruído com os documentos digitais unificados sob o id 29947962.
É o breve relato.
DECIDO
2. O Agravo de Instrumento deve ser recebido, porquanto tempestivamente interposto.
3. Para o deferimento da tutela antecipada, exige o art. 300 do Código de Processo Civil a probabilidade do direito, o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo:
Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.
§ 1o Para a concessão da tutela de urgência, o juiz pode, conforme o caso, exigir caução real ou fidejussória idônea para ressarcir os danos que a outra parte possa vir a sofrer, podendo a caução ser dispensada se a parte economicamente hipossuficiente não puder oferecê-la.
§ 2o A tutela de urgência pode ser concedida liminarmente ou após justificação prévia.
§ 3o A tutela de urgência de natureza antecipada não será concedida quando houver perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão.
Adverte-se, todavia, que neste momento processual não cabe a análise profunda do mérito, tarefa a ser realizada pelo Juízo a quo quando da prolação da sentença, porém tão somente a verificação dos requisitos legais que balizam a tutela de urgência.
Colhe-se que o agravante ingressou com Ação de Obrigação de Fazer (com pedido de tutela específica de urgência) – Processo n° 1018249-32.2019.811.0002, em face do Estado do Mato Grosso, visando o tratamento domiciliar pelo Sistema de Home Care.
Posteriormente, em 15 de janeiro de 2020 o Juiz a quo postergou a análise do pedido, e determinou que Estado de Mato Grosso realize visita técnica e elabore relatório circunstanciado sobre o quadro clinico do paciente.
Em detida análise a inicial, vislumbro que a irresignação do agravante tem parcial fundamento, haja vista, a possibilidade e suscetibilidade de vir a sofrer grave lesão.
Nesse contexto, jazer-se-á necessário vislumbrar a presença do “fumus boni iuris” e do “periculum in mora”; aquele em decorrência do que dispõe a Constituição Federal ao assegurar o direito à Saúde, como sendo um dos direitos fundamentais, bem como universal a todos.
A demonstração do seu direito está demonstrada pelos documentos anexados, quais sejam: laudo do médico de neurocirurgia (ID 26455841), que vem a reforçar a verossimilhança das alegações do paciente/Agravante, que traz toda a aparência de verdade.
Conforme a prescrição médica responsável pelo seu atendimento, Dr. Gabriel Chaves da Silva – CRM/MT no 9881, é evidente a necessidade de tratamento de alta complexidade.
A paciente necessita do suporte HOME CARE com o Fornecimento de: “...para cuidados de ulceras sacrais e em membros inferires, bem como cuidados com sonda, reabilitação e ajuste medicamento, cuidados de enfermagem integrais, visitas médicas 3x por semanas, fisioterapia motora e reabilitação domiciliar, descritos no laudo médico. ” (id. 29947965).
Não há dúvida acerca da gravidade da situação.
Todavia, ausente se faz prova da imprescindibilidade do atendimento na modalidade Home Care, consoante está no Parecer do Núcleo de Apoio Técnico – NAT.
Dessa forma, à míngua de prova cabal da imprescindibilidade do serviço de Home Care, deve-se limitar, de início, ao que for realmente indispensável.
Por outro lado, tenho seja prudente a avaliação determinada pelo juízo a quo, dessa feita a solução adequada ao caso, é a manutenção do tratamento até que seja apresentado relatório técnico elaborado pelo Estado de Mato Grosso, oportunidade em deverá ser avaliada a necessidade ou não do tratamento do Home Care.
4. Isto posto, defiro parcialmente o pedido de liminar, para que o Estado de Mato Grosso por meio de uma equipe multiprofissional, realize uma visita a paciente no prazo de 05 (cinco) dias e faça um relatório circunstanciado do quadro clínico deste, apontando a imprescindibilidade do serviço de “Home Care”, e principalmente o número de horas a serem prestados pela assistência medica domiciliar, bem como a possibilidade de inclusão na rede de atenção básica domiciliar.
5.Comunique-se o juízo do feito para dar efetividade a presente decisão, bem como para apresentar informações.
6.Intime-se os agravados para darem cumprimento a liminar deferida e, querendo, apresentarem contrarrazões ao presente recurso no prazo legal.
7.Decorrido o prazo, com ou sem manifestações, dê-se vista a Procuradoria Geral de Justiça.
Cumpra-se.
Desa. Maria Aparecida Ribeiro
Relatora